Tribunal: TJBA
Processo: 8030844-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS:
8030844-05.2025.8.05.0000

COMARCA: ITAMARAJU/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
ANDREY BORGES SILVA SANTOS
- OAB/BA 71142

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU/BA.

PACIENTE:
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, §2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO Nº. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TÍTULO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
2
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL.

PACIENTE FOI PRESO EM 18/12/2024.
CONSTA DOS INFORMES JUDICIAIS QUE O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL REQUEREU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DEMAIS ACUSADOS NOS AUTOS Nº 8002547-50.2024.8.05.0120, SENDO DEFERIDO O PEDIDO FORMULADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO O MANDADO CUMPRIDO EM 18/12/2024.COM EFEITO, TRATA-SE DE AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRA LUCAS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, OCORRIDO EM 25/09/2024, NA COMARCA DE ITAMARAJU/BA. O INQUÉRITO POLICIAL FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO E REMETIDO AO JUÍZO (ID 8003115-66.2024.8.05.0120). O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU DENÚNCIA CONTRA OS ACUSADOS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO E PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, TENDO A DENÚNCIA SIDO RECEBIDA. O PACIENTE FOI CITADO E APRESENTOU RESPOSTA, ESTANDO O PROCESSO AGUARDANDO A DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA CITAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. ALÉM DISSO, A REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA FOI REALIZADA EM 25/04/2025, MANTENDO-SE A CUSTÓDIA CAUTELAR.
COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
4 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 5
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8030844-05.2025.8.05.0000
, tendo
ANDREY BORGES SILVA SANTOS
- OAB/BA 71142
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR